Tribunal: TJES
Processo: 5000103-61.2021.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000103-61.2021.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALAIN CARLOS MONTEVERDE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5000103-61.2021.8.08.0009
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorrido: ALAIN CARLOS MONTEVERDE
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
AFIRMA A PARTE REQUERENTE SER TITULAR DA LINHA TELEFÔNICA DE Nº (27) 99526-4626, JUNTO À REQUERIDA. SEGUE ALEGANDO QUE, SEM QUALQUER EXPLICAÇÃO OU CONSENTIMENTO OCORREU A MUDANÇA DO NÚMERO DE SUA LINHA TELEFÔNICA PARA (27) 99513-4626, O QUE LHE CAUSOU DIVERSOS TRANSTORNOS, UMA VEZ QUE UTILIZA A SUA LINHA PARA QUESTÕES RELACIONADAS AO SEU TRABALHO. SUSTENTA AINDA QUE, POR DIVERSAS VEZES ENTROU EM CONTATO COM A EMPRESA RÉ BUSCANDO UMA SOLUÇÃO ACERCA DOS PROBLEMAS CAUSADOS, PORÉM NÃO OBTENDO ÊXITO. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER O RETORNO DE SUA LINHA PARA O NÚMERO (27) 99526-4626, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos a partir da fixação (STJ Súmula 362), bem como manter a linha telefônica nº (27) 995226-4626, em nome do requerente na forma do contrato de prestação serviços de telefonia móvel firmado entre as partes. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a requerida disponibilize o número em favor do requerente, caso já não o tenha feito, sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de atraso. Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE RECORRIDA. REQUER TAMBÉM QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA NA SENTENÇA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA SUPRADITA MULTA, REQUER SEJA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DE MODO SUPLEMENTAR, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SÍNTESE, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR, CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM, ANALISANDO E REFLETINDO SOBRE O CONTEXTO DA LIDE, BEM COMO AS ARGUMENTAÇÕES DAS PARTES, EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA RECORRENTE, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. DECISÃO DE PISO. EXPLICO. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, NÃO ENCONTRO SUBSTRATO PROBATÓRIO ALGUM, PORQUANTO NÃO FORAM APRESENTADOS DOCUMENTOS COMPROVANDO A REGULARIDADE DA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA LINHA TELEFÔNICA Nº (27) 99526-4626. NO CASO EM APREÇO, RESTOU DEMONSTRADO PELA PARTE AUTORA QUE HOUVE ALTERAÇÃO UNILATERAL DA TITULARIDADE DA LINHA TELEFONIA TELEFÔNICA (27) 99526-4626, QUE LHE PERTENCIA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS, PARA O NÚMERO (27) 99513-4626. OCORRE QUE AS ÚNICAS PROVAS COLIGIDAS AO FEITO PELA RÉ TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS, PASSÍVEIS DE MODIFICAÇÕES, MORMENTE QUANDO NÃO COMPROVADA A SEGURANÇA DO SISTEMA, LOGO NÃO PODEM SER ADMITIDAS. INSTA DESTACAR QUE SERIA PLENAMENTE VIÁVEL À DEMANDADA PRODUZIR OUTROS MEIOS DE PROVA, TRAZENDO AO CADERNO PROCESSUAL A GRAVAÇÃO EM QUE O AUTOR TERIA SOLICITADO A ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE TELEFONE, O QUE NÃO FEZ. À VISTA DISSO, EVIDENTE A GRAVÍSSIMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENSEJOU A ALTERAÇÃO UNILATERAL DA TITULARIDADE DA LINHA PERTENCENTE AO RECORRIDO, AGRAVADA PELA INÉRCIA DA RECORRENTE EM CORRIGIR O ERRO DIANTE DAS INÚMERAS RECLAMAÇÕES REALIZADAS PELO REQUERENTE, INOBSERVANDO, DESTE MODO, O DEVER DE COOPERAÇÃO - PRINCÍPIO QUE TANTO NORTEIA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. DESSARTE, POR HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA FORNECEDORA, CABE A MESMA SER RESPONSABILIZADA POR CAUSAR TRANSTORNOS AO CONSUMIDOR, DEVENDO, AINDA, PROMOVER O DESFAZIMENTO DO ERRO. O DANO MORAL, EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, OCORRE DE FORMA PATENTE, UMA VEZ QUE UM PROBLEMA COMO ESTE, QUE É DE FÁCIL SOLUÇÃO, FAZ O CONSUMIDOR SE SENTIR, POR VEZES IMPOTENTE DIANTE DO DESCASO DA RÉ, A QUAL, POR APARENTE CAPRICHO, NÃO BUSCA SOLUCIONÁ-LO A CONTENTO, PRECISANDO O AUTOR BUSCAR A TUTELA JURISDICIONAL. SEM MAIS DELONGAS, COM ISSO, ENTENDO POR DEVIDOS OS DANOS MORAIS PERQUIRIDOS. ASSIM, LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO, O SEU EFEITO PEDAGÓGICO E AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PARTES, ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO.
POR FIM, ATINENTE AO PLEITO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA NA SENTENÇA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO AO REQUERIDO A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. ADEMAIS,
ENTENDO PELA DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE POSTO QUE ESTE ATENDEU À ESPECIFICIDADE AO CASO DOS AUTOS, ASSIM COMO AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO BANCO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)